Tribunal: TJDFT
Processo: 0735398-58.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
Ementa: Direito Constitucional e processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento individual de sentença coletiva. Unicidade sindical. não violação. Livre filiação ao SINDIRETA. Ilegitimidade ativa afastada. Excesso de execução. Atualização do débito. Taxa selic. valor consolidado. emenda constitucional 113/21. anatocismo. inexistência. desprovimento.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento contra a decisão que indeferiu a arguição de ilegitimidade da parte por ausência de representatividade sindical e determinou a aplicação da taxa Selic como índice de correção do débito a partir da EC 113/21 sobre o valor consolidado da dívida.
II. Questões em discussão
2. (i) Unicidade sindical. (ii) Inaplicabilidade do IRDR 21 do TJDFT. (iii) Existência de anatocismo pela aplicação cumulativa de dois índices de correção; (iv) Incidência da taxa Selic sobre o produto da correção do principal sem correção monetária; (v) Excesso na execução.
III. Razões de decidir
3. O Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 823 (RE 883.642-RG), com repercussão geral, sedimentou o entendimento no sentido de ser ampla a legitimidade extraordinária dos sindicatos para defesa dos interesses da categoria que representam, fixando a seguinte tese: "Os sindicatos possuem ampla legitimidade extraordinária para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos"
4. Uma vez que a credora era filiada ao SINDIRETA à época do ajuizamento da ação coletiva e as fichas financeiras indicam que era servidora da Administração Direta do Distrito Federal na Secretaria de Fazenda e Planejamento nos anos de 1996 e 1997, possui legitimidade para o respectivo Cumprimento Individual da Sentença Coletiva (IRDR 21 do TJDFT);
5. A Emenda Constitucional 113/21 determinou a incidência do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) para fins de atualização monetária das condenações que envolvam a Fazenda Pública.
6. O art. 22 da Resolução n. 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça determina que o débito deverá ser consolidado até novembro de 2021 com juros e correção monetária e a partir de então, sobre a dívida incidirá somente a taxa SELIC.
7. Inexiste excesso de correção, pois a aplicação da taxa SELIC tem incidência prospectiva sobre o montante consolidado até novembro /2021, o que não configura bis in idem de correção monetária, tampouco capitalização de juros.
IV. Dispositivo e tese
8. Mantida a decisão agravada.
9. Recurso desprovido

Dispositivos relevantes citados: Tema 823/STF (RE 883.642-RG); IRDR n. 21 TJDFT; Art. 3o da Emenda constitucional n.113/2021; art. 22 da Resolução CNJ n. 303/2019; Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1866524, Rel. DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, j.21/5/2024; acórdão 1742087, Rel. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, j. 9/8/2023; acórdão 1834332, Rel. ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, j.14/3/2024.